Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE COMPROVADA MEDIANTE PROVA PERICIAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito de servidor público aposentado do Distrito Federal à isenção de recolhimento de imposto de renda e contribuição previdenciária, por ser portador de cardiopatia grave, impondo aos réus a obrigação de restituir os valores indevidamente recolhidos desde a data da aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal na apelação interposta; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão das isenções tributárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os réus carecem de interesse recursal em relação ao pedido de aplicação da Taxa SELIC, para fins de atualização monetária, uma vez que tal pretensão foi alcançada na r. sentença.
4. Tendo em vista que o autor é portador de cardiopatia grave, comprovada por laudo pericial, tem-se por impositivo o reconhecimento do direito à isenção de recolhimento do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.
5. Sendo o autor beneficiário de aposentadoria por doença incapacitante, a isenção do recolhimento da contribuição previdenciária deve ser reconhecida em seu favor, na forma prevista no § 1o do art. 61 da LC Distrital no 769/2008.
6. Reconhecido o direito à isenção do recolhimento do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria auferidos pelo autor, mostra-se cabível a repetição do indébito tributário, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença, e atualizado mediante a incidência da Taxa SELIC, sem a cumulação com quaisquer outros índices, nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 905 e do § 2o do artigo 1o da Lei Complementar Distrital no 943/2018
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível não conhecida. Remessa oficial conhecida e não provida.
Tese de julgamento: 1. A isenção de imposto de renda é devida a servidor aposentado portador de cardiopatia grave, independentemente da contemporaneidade dos sintomas. 2. Em se tratando de servidor público aposentado do Distrito Federal, portador de doença incapacitante, a contribuição previdenciária somente deve incidir sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 21; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; LC Distrital no 769/2008, art. 61, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 627; STJ, Tema 909; STF, RE no 630.137/RS, Tema 317; TJDFT, Acórdão 1800520, APC 07006082820238070018, Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO; Acórdão 1858572, APC 07080268520218070018, Relator Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA.